Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS MÉDICOS. ANESTESIstA. ciência prévia do paciente a respeito dos serviços prestados e dos valores correspondentes. não comprovação. DISTRIBUIÇÃO DO ônus da prova. sentença reformada. recurso provido.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se foi correta a sentença que julgou o pedido procedente para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de valor correspondente à contraprestação pelos serviços médicos de anestesia prestados pela autora.
2. Consiste em ônus do autor a comprovação do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
3. O instrumento negocial coligido aos autos estabelece que nos atendimentos feitos aos pacientes sem o custeio do plano de saúde deve haver consentimento do consumidor, com informação clara e prévia a respeito dos serviços, bem como do valor cobrado.
4. No caso em deslinde nenhum dos documentos que instruíram a petição inicial contém a assinatura do paciente, ora apelante, não havendo, portanto, prova de sua ciência ou consentimento com o valor dos honorários médicos ora cobrado. 4.1. Não há nos aludidos documentos, ademais, referência a valores.
5. Diante da evidente relação consumerista mantida pelas partes é importante ressaltar que nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. III, do CDC, é prerrogativa básica do consumidor o acesso a informação adequada e clara a respeito dos diferentes produtos e serviços prestados, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre eventuais riscos.
6. No presente caso a autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC. Isso porque não demonstrou suficientemente que os valores dos serviços médicos de anestesia foram previamente apresentados ao réu ou que houve concordância com o aludido pagamento em momento posterior.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.